Tribunal: STF
Processo: ARE 1450025
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa, aplicando-se, na hipótese, a Súmula 636/STF; e (b) rever o posicionamento do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, o reexame de fatos e da legislação local, incidindo os óbices das Súmula 279 e 280, ambas do STF (Doc. 19).



    No agravo, a parte agravante reitera os argumentos de mérito do recurso, no sentido da aplicação, ao caso dos autos, das teses fixadas nas ADI´s 4357 e 4425, e a não incidência, na hipótese, dos Tema 810 do STF e 905 do STJ (Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente